Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ISENÇÃO. INTERNAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS E PARA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DO AMAPÁ (“ALC MACAPÁ/SANTANA”). OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões recursais mantêm idêntica linha de argumentos apresentados ao Juízo de origem, não havendo que se falar em inovação recursal.
2. Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM lavrado ante o alegado não pagamento de ICMS oriundo de operação de saída de mercadorias para a Zona Franca de Manaus sem a comprovação, por meio da declaração fornecida pela SUFRAMA, de sua internação na zona incentivada (art. 84, § 6o, do RICMS).
3. Outras provas nos autos demonstram que as mercadorias foram efetivamente destinadas à Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio no Amapá. Possibilidade de utilização de outras provas, que não apenas a declaração de ingresso da Suframa, para demonstrar a entrada da mercadoria a fim de conceder o benefício fiscal.
4. Recurso conhecido e desprovido.